Tribunal: TJDFT
Processo: 0731004-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLATAFORMA “TIKTOK”. CONTA PESSOAL. SUSPENSÃO. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão.
2. Na hipótese, a própria parte agravante reconhece que não é possível, com base nos documentos produzidos, aferir o que deu causa à restrição imposta, e se seria ilegítima a suspensão em face das regras da plataforma. Desse modo, é imprescindível o exercício do contraditório e a melhor elucidação dos fatos para a verificação do que motivou a exclusão de sua conta pessoal.
3. Em elucidativo precedente desta Corte, destacou-se que “até que seja possível dirimir a controvérsia quanto aos termos eventualmente violados pelo usuário das redes sociais, é prudente que as contas permaneçam desativadas, garantindo-se a correspondente dilação probatória, assim como o exercício do contraditório e da ampla defesa” (Acórdão 1840817, 07036492320248070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/4/2024, publicado no DJE: 15/4/2024).
4. Recurso conhecido e não provido.